Tribunal: TJMT
Processo: 1036425-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036425-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MIGUEL ANGEL AVILA PESOA (PACIENTE), JHONNY HORMAZA GIRALDO (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus.
tráfico de drogas. prisão preventiva. nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar. medidas cautelares. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando o “relaxamento” da prisão ou medidas cautelares alternativas.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar; 2) aplicação de medidas cautelares alternativas
.

III.
Razões de decidir

1.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para domiciliar [precedida de informações específicas sobre a guarda de substâncias entorpecentes para
“facção criminosa”
no local e
realização de diligências para constatar a veracidade da notícia
], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados (STJ, HC n. 591.541/SP), a serem melhor avaliados pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais e pacientes, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

2.
A quantidade de maconha [
19,600Kg
], forma de acondicionamento da droga [19 tabletes de maconha], intermediária da cadeia comercial, e as informações específicas sobre o depósito de drogas para
“facção criminosa”
denotam maior reprovabilidade das condutas, a recomendar a manutenção das custódias preventivas, de modo que as medidas cautelares não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

V.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

1.

Se a apreensão da maconha foi precedida de
informações específicas sobre a guarda de substâncias entorpecentes para
“facção criminosa”
no local e realização de diligências para constatar a veracidade da notícia, a
matéria relativa à nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar deve ser melhor avaliada pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

2.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante da quantidade de maconha apreendida, forma de acondicionamento e indicativos de envolvimento com facção criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016; gRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025;
STJ, HC nº 591.541/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º.3.2021;
HC nº 492.841/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 5.6.2019; TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1036425-55.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. IGOR JOSÉ RODRIGUES

PACIENTE(S): MIGUEL ANGEL ÁVILA PESOA

JHONNY HORMAZA GIRALDO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MIGUEL ANGEL ÁVILA PESOA e
JHONNY HORMAZA GIRALDO
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (NU 1040658-89.2025.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam nulas por terem sido obtidas sem mandado judicial ou fundadas razões para ingresso dos policiais na residência; 2) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas (ID 322688884), com documentos (ID 322688885/ID 322688888).

O pedido liminar foi indeferido (ID 323023858).

O Juízo singular prestou informações

(ID 326851899).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Alegado constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade da entrada dos policias na residência e vício, por derivação, das provas obtidas - Pleito de relaxamento da prisão e, subsidiariamente, de conversão para cautelares diversas da prisão - Improcedência - Enunciado Orientativo nº 27, da TCCR/TJMT: ‘As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva’ - Impossibilidade de exame de provas na via estreita do habeas corpus - Precedente desse e. TJMT - Busca domiciliar precedida de informações específicas - Apreensão de grande quantidade de maconha - Medidas cautelares menos onerosas não recomendadas - Reprovabilidade acentuada - Necessário resguardo da ordem pública - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 329968889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 15.10.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]In casu, a ação policial se deu com base em fundada suspeita já que, não obstante as prisões de MIGUEL ANGEL AVILA PESOA e JHONNY HORMAZA GIRALDO tenham sido deflagradas por denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos que permitiram os agentes da lei chegar até eles, pois foi especificado o endereço da casa em que as drogas estavam sendo armazenadas, caracterizando assim, a chamada ‘DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA’ cuja validade é perfeitamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, tal como ilustra o julgado abaixo:

‘(...)5. A abordagem policial foi legítima, pois amparada em denúncia anônima especificada, com dados objetivos sobre o veículo, trajeto e natureza da infração, elementos suficientes a configurar fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. ( ... )’. (N.U 1002968-03.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Superado o ponto, reconheço a higidez do flagrante e, levando em conta tanto a natureza permanente dos delitos em tela, quanto que os custodiados foram presos tendo em depósito entorpecentes com finalidade mercantil, ou seja, cometendo os crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35 da Lei 11.343/06 (art. 302, I, do CPP) o HOMOLOGO. [...]

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos, consigno que o fumus comissi delicti exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Acerca do periculum libertatis, verifica-se, que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública devido à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos 19,600 Kg (dezenove quilos e seiscentos gramas) de MACONHA, circunstância que em muito afasta a conduta dos acusados da normalidade dos tipos penais infringidos.

Chama a atenção e também justifica a conversão do flagrante em preventiva, ainda para a garantia da ordem pública, o fato de que as denúncias que culminaram neste flagrante apontavam a casa em que os custodiados foram presos como ponto de armazenamento de entorpecente de propriedade de facção criminosa, o que significa dizer que MIGUEL e JHONNY possivelmente integram tal facção. [...]

No contexto apresentado e sem maiores delongas, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública, CONVERTO, em preventiva, as prisões em flagrante de MIGUEL ANGEL AVILA PESOA e JHONNY HORMAZA GIRALDO já qualificados nos autos, determinado a expedição dos necessários MANDADOS DE PRISÃO, alimentando inclusive, o BNMP [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – PJe NU 1040658-89.2025.8.11.0002 – ID 211736765)

Em 24.5.2025, a
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE ofereceu denúncia em face dos pacientes por tráfico de drogas (PJe NU 1042902-88.2025.8.11.0002).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas de Jiovani Rodrigues da Silva e Sebastião Carlos de Santana [policiais militares] que, no dia 14.10.2025, por volta das 15h50min, a equipe do
“GAP foi acionada para averiguar uma denúncia de depósito de entorpecentes pertencentes a facções criminosas no bairro Ipase”
, em Várzea Grande/MT. Ao chegarem no local indicado, visualizaram o portão aberto e 2 (duas) pessoas em uma varanda nos fundos.

Após abordagem dos pacientes [MIGUEL ANGEL ÁVILA PESOA e
JHONNY HORMAZA GIRALDO]
, realizaram buscas na parte externa da residência, momento em que localizaram 19 (dezenove) tabletes de maconha, com peso de 19,600Kg (dezenove quilos e seiscentos gramas), ocultos dentro de uma caixa de ovos, embaixo de folhas de bananeira (PJe NU 1040658-89.2025.8.11.0002 – ID 211577355/ID 211577356).

Observa-se que a busca e apreensão domiciliar foi precedida de: 1) informação específica recebida pela Polícia Militar no sentido de que havia pessoas guardando drogas para
“facção criminosa”
em residência localizada no bairro Ipase; 2) designação da equipe para averiguar as notícias recebidas; 3) localização do imóvel, situado à rua Guimarães Rosa, nº 737, Bairro Ipase, Várzea Grande/MT; 3) ingresso ao fundos da residência que se encontrava com o portão aberto; 4) visualização dos pacientes em uma varanda na parte externa da casa; 5) entrevista com os pacientes que
“relataram residir no endereço há aproximadamente dois dias e afirmaram ser estrangeiros
” (PJe NU 1040658-89.2025.8.11.0002 - ID 211577355/ID 211577356).

Registre-se que, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia, o paciente JHONNY HORMAZA GIRALDO, de 55 (cinquenta e cinco) anos e naturalidade Colombiana, afirmou que
“
não sabe a quem pertence a droga apreendida, que está de passagem pela cidade e se hospedou na casa que é propriedade de
MIGUEL”
, ao passo que
MIGUEL ANGEL AVILA PESOA, de 18 (dezoito) anos e naturalidade Boliviana,
relatou não ter conhecimento de
“quem é a droga, não tem envolvimento, chegou recentemente na cidade, veio ao Brasil procurar trabalho e ficou na casa que é propriedade de
JHONNY
”
, porém ambos os pacientes
indicaram o local da apreensão da maconha [
“Residencial - Rua Guimarães Rosa, 737 Bairro Ipase - Várzea Grande/MT - 78120000”
] como seus endereços (PJe NU 1040658-89.2025.8.11.0002 – ID 213181017/ID 213181020).

A pertinência da informação foi confirmada pela apreensão da maconha [19,600Kg] oculta em área externa do imóvel.

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016).

Noutro giro, não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para domiciliar [precedida de informações específicas sobre a guarda de substâncias entorpecentes para
“facção criminosa”
no local e realização de diligências para constatar a veracidade da notícia], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados (STJ, HC nº 591.541/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º.3.2021), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

No contexto, não se reconhece ilegalidade apta a desconstituir as prisões preventivas.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a quantidade de maconha [
19,600Kg
], a forma de acondicionamento da droga [19 tabletes de maconha] intermediária da cadeia comercial
[1]
e as informações específicas sobre o depósito de drogas para facção criminosa denotam maior reprovabilidade das condutas, a recomendar a manutenção das custódias preventivas para a garantia da ordem pública.

Atente-se que a maconha apreendida [
19,600Kg
] permitiria a confecção de, pelo menos, 19.600 (dezenove mil e seiscentos gramas) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Para o caso, segue-se orientação do c. STJ:

“1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida – ‘quase 18kg de 'maconha'. [...] 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.”
(HC nº 492.841/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 5.6.2019)

Nesse contexto, não se verifica que as medidas cautelares seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025